Tribunal: TJSP
Processo: 1015545-65.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – ARTIGOS 165-A E 277, § 3o, DO CTB – SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL DOSAGEM ALCOÓLICA – RECUSA MANIFESTADA PELO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRAÇÃO AUTÔNOMA – PRETENSÃO À NULIDADE DA REFERIDA PENALIDADE – IMPOSSIBILIDADE.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – ARTIGOS 165-A E 277, § 3o, DO CTB – SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL DOSAGEM ALCOÓLICA – RECUSA MANIFESTADA PELO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRAÇÃO AUTÔNOMA – PRETENSÃO À NULIDADE DA REFERIDA PENALIDADE – IMPOSSIBILIDADE. 1. A mera recusa do condutor do veículo automotor à submissão aos procedimentos estabelecidos no CTB, caracteriza infração administrativa autônoma, nos termos do disposto nos artigos 165-A e 277, § 3o, do CTB. 2. Constitucionalidade dos referidos dispositivos legais, reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IAC, processo no 0021435-69.2019.8.26.0000. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. A parte impetrante foi autuada por infração ao artigo 165-A do CTB e recebeu a respectiva notificação eletrônica (AIT), expedida pela Autoridade de Trânsito. 5. O veículo automotor foi liberado, em favor do motorista habilitado. 6. Desnecessidade de renovação da notificação da referida autuação de trânsito. 7. Veículo automotor, de titularidade da pessoa jurídica, Tejupa Administração e Empreendimentos Ltda., que recebeu, igualmente, a notificação da respectiva autuação da infração de trânsito e, posteriormente, apresentou, inclusive, a Defesa Prévia, perante o DETRAN/SP. 8. A parte impetrante é sócia-administradora da referida pessoa jurídica, conforme a pesquisa realizada, em 1o.7.22, perante o respectivo sítio eletrônico, de sorte que, na eventualidade da existência de argumento jurídico relevante, poderia tê-lo suscitado, juntamente com a mesma pessoa jurídica, em homenagem ao princípio da boa-fé. 9. Prevalência dos princípios da legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 10. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 11. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença recorrida, ratificada. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.